Tribunal: STF
Processo: RE 184635
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO.
C.F., art. 7º, XXX; art. 37, I; art. 39, § 2º.
I. - Pode a lei, desde que o faça de modo razoável,
estabelecer limites mínimo e máximo de idade para ingresso em
funções, emprego e cargos públicos. Interpretação harmônica dos
artigos 7º, XXX, 37, I, 39, § 2º.
II. - O limite de idade, no caso, para inscrição em
concurso público e ingresso na carreira do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso -- vinte e cinco anos e quarenta e cinco anos
-- é razoável, portanto não ofensivo à Constituição, art. 7º   XXX,
ex vi do art. 39, § 2º.
III. - Precedentes do STF:  RMS 21.033-DF, RTJ 135/958;
21.046; RE 156.404-BA; RE 157.863-DF; RE 175.548-AC; RE 136.237-AC;
RE 146.934-PR; RE 156.972-PA.
IV. - R.E. conhecido, em parte, e provido na parte
conhecida.